Tribunal: TJMT
Processo: 0043750-29.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043750-29.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO - CPF: 824.881.855-15 (ADVOGADO), RODRIGO VEIGA FREIRE E FREIRE - CPF: 810.234.645-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR - CPF: 791.275.175-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Rumo Malha Norte S.A. contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos à decisão que, por sua vez, havia dado provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, para condenar a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão da desistência da ação após a contestação do réu.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da decisão monocrática à luz do art. 932 do CPC e do princípio da colegialidade; (ii) definir se é devida a condenação em honorários advocatícios em caso de desistência da ação cautelar após a angularização processual; e (iii) determinar a base de cálculo adequada para fixação da verba honorária — se o valor da causa ou o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática que nega conhecimento aos embargos de declaração por ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não afronta o princípio da colegialidade, sendo compatível com o art. 932, incisos IV e V, do CPC, desde que fundamentada em jurisprudência consolidada.

4. O recurso de embargos de declaração exige a demonstração de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC. A ausência de indicação de tais vícios impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

5. A desistência da ação após a citação e apresentação de contestação configura hipótese de aplicação do art. 90 do CPC, sendo devida a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente da natureza da ação.

6. O fato de se tratar de medida cautelar não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, pois a extinção sem resolução do mérito, após a angularização, impõe ônus à parte desistente, nos termos do princípio da causalidade.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a ordem prevista no art. 85, §2º, do CPC, sendo prioritário o valor do proveito econômico obtido. No caso, o proveito é mensurável e corresponde ao valor do crédito tributário cuja exigibilidade foi suspensa por depósito judicial, conforme pedido expresso da autora na inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante e em hipóteses previstas no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, sendo válida até que revista pelo colegiado. 2. A ausência de indicação de vício específico nos embargos de declaração impede seu conhecimento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. A parte autora que desiste da ação após a citação e contestação deve arcar com os honorários advocatícios, conforme art. 90 do CPC, ainda que a demanda tenha natureza cautelar. 4. É válida a fixação de honorários com base no proveito econômico obtido quando este for mensurável, sendo subsidiária a aplicação do valor da causa como base de cálculo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90, 85, §§ 2º e 3º; 932, IV e V; 1.021, §1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22.08.2019; TJMT, Apelação Cível n. 1041012-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, DJE 20.04.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1002749-37.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 21.07.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por RUMO MALHA NORTE S.A, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 0043750-29.2012.8.11.0041, que não conheceu o embargos de declaração, nos seguintes termos (ID. 310744864):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” opostos pela apelada RUMO MALHA NORTE S/A, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos do “RECURSO DE APELAÇÃO” que CONHECEU o recurso e DEU PROVIMENTO, nos seguintes termos (ID. 301830367):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA
.

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que, nos autos da
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA”
n. 0043750-29.2012.8.11.0041 – Código: 789724, ajuizada por ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A (RUMO MALHA NORTE S.A), em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, homologou o pedido de desistência, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 298542878– Pág. 32):

“Vistos, etc.

HOMOLOGO,
para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Requerente às fls. 184/229 destes autos de
MEDIDA CAUTELAR
que
ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A
ajuizou em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Por consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC.

Custas pela Parte Desistente.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá, 08 de agosto de 2017.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que a desistência da ação anulatória só ocorreu após a apresentação de contestação pela parte ré.

Argumenta, ainda, que: “(...) o acordo firmado pelo autor se deu no âmbito da Secretaria Estadual de Fazenda, motivo por que sequer se poderia alegar que o pagamento já envolvia honorários destinados ao FUNJUS, como se dá em hipóteses em que o acordo é firmado perante a Procuradoria Geral do Estado.” (ID. 298542878 – Pág. 128/130).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 298542878– Pág. 136/139).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que homologou o pedido de desistência, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A, ajuizou, em
30.11.2012,
a
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a “(...) suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD Nº 909976-1, mediante realização de depósito integral e em dinheiro do crédito tributário em questão, até ulterior decisão a ser proferida na Ação Anulatória a ser proposta dentro do prazo legal” e “ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados nos termos do que dispõe o artigo 20 do Código de Processo Civil” (ID. 298542879 - Pág. 141/155).

Ao receber a inicial, o juízo de primeiro grau deferiu em parte a liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ID. 298542879- Pág. 238/240).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 298542879- Pág. 253/258), sustentando a extinção da ação sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.

Por sua vez, na manifestação de ID. 298542879- Pág. 340, datada de 06.01.2017, a parte autora informa que: “(...)
em razão do parcelamento do crédito tributário lançado no TERMO DE APREENSAO E DEPÓSITO Nº 909976-1,
objeto dos presentes autos, conforme se infere do anexo Termo de Confissão de Débito e Pedido de Parcelamento e dos comprovantes de pagamento das respectivas parcelas, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., em atenção ao disposto no artigo 4º, § 3º e 6º da Lei Estadual nº 10.433/2016, requer a desistência do feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, assim como a renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam o presente feito.” (destaques no original).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
08.08.2017
(ID. 298542878- Pág. 32), oportunidade em que o magistrado
a quo
homologou o pleito de desistência, e, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, não havendo fixação de honorários, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao cabimento ou não da verba honorária no caso concreto.

Sobre o assunto, cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sucumbência está contida no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A identificação da causalidade, portanto, merece uma análise subjetiva do comportamento da parte antes e durante o processo para que os ônus gerados sejam suportados por aquele que deu causa ao início ou à sua continuidade, de forma a atender à razão de justa distribuição das despesas e dos honorários.

No vertente caso, verifica-se que, a parte autora noticiou a realização de parcelamento da dívida questionada nestes autos, pugnando pela extinção do processo, juntando, para tanto, o
“TERMO DE CONFISSÃO DE DÉBITO FISCAL E PEDIDO DE PARCELAMENTO PARC. REFIS FATO GERADOR ATÉ 2012/MULTA ACESSÓRIA”
(ID. 298542879- Pág. 334/335).

Ademais, não se descuida que o pedido de desistência foi realizado após a citação da parte ré, o ESTADO DE MATO GROSSO, e inclusive depois de ter apresentado defesa (ID. 298542879- Pág. 253/258), isto é, após a angularização processual.

Como se sabe, a desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Deste modo, afigura-se cabível, na espécie, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que: “(...) Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1005324-96.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

(...) VIII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n.º 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em: 14/11/2022, DJe 22/11/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)(grifo nosso)

A propósito, também, não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FULCRO NO ART. 90, DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC - CONDENAÇÃO INEXEQUÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com os termos do art. 90, do CPC/2015, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

2. Considerando que a ação foi extinta por homologação de desistência requerida pela autora, não demandando a movimentação de teses defensivas por parte da Fazenda Pública, mas apenas o acompanhamento da tramitação do feito, tenho por recomendável a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(N.U 1002749-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/07/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1041012-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022) (grifo nosso)

Com relação ao
quantum
, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, consoante o disposto no artigo 85, § 3.º, do CPC, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)” (grifo nosso)

In casu,
considerando que a ação foi extinta por homologação de desistência requerida pela parte autora, não demandando a movimentação de teses defensivas por parte da Fazenda Pública Estadual, mas apenas o acompanhamento da tramitação do feito, conclui-se por recomendável a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática deve ser reparada “quanto à fixação da base de incidência dos honorários, não podendo ser fixada sobre o proveito econômico”.

Pontua, que “se tratando a presente ação de natureza cautelar autônoma, não há existência de proveito econômico aferível, já que a pretensão obtida com a ação foi a de somente acautelar o seu direito de ter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial e assim garantir sua regularidade fiscal através de expedição de CPD-EN. Tanto o é, que atribuiu o valor da causa em R$ 50.000,00”.

Requer, portanto, “seja conhecido e provido os presentes embargos por este MM. Juízo, para determinar que a condenação em honorários deve incidir sobre o valor da causa, em razão da natureza do pedido e do proveito econômico inestimável da ação”.

Devidamente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 309394392).

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, refere-se a “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” opostos pela apelada RUMO MALHA NORTE S/A, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos do “RECURSO DE APELAÇÃO” que CONHECEU o recurso e DEU PROVIMENTO (ID. 301830367).

Como é cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

II – Julgar:

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Nessa conjuntura, ressalta-se que a parte embargante se limitou a externar sua irresignação com o resultado do julgamento, sem, contudo, fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, ou seja, sem reportar qual a obscuridade, contradição e/ou omissão.

A ausência de indicação dos vícios que justificariam a oposição dos embargos de declaração, além de deixar de observar a exigência do já transcrito artigo 1.023, do CPC, impede a exara compreensão da controvérsia.

Em situações como o presente, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.023, do CPC, implica no não conhecimento do recurso. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ,
"a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017. III.
No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1868440 RJ 2021/0099185-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.
De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida.

2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso.

3. Embargos de declaração não conhecidos”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021). (Grifo nosso).

Para mais, cumpre destacar que a despeito da natureza recursal dos embargos de declaração,
estes não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas tão somente à elucidação ou ao aperfeiçoamento do julgado
, quando presente vício de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, ou seja, possui caráter aclaratório ou integrativo e não substitutivo ou modificativo.

Aliás, conforme já exposto no acórdão embargado, o art. 85, § 2º, do CPC, impõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o não conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por ausência de regularidade formal, requisito de admissibilidade.

Por fim, abstenho-me, por ora, de condenar a parte embargante ao pagamento das multas previstas no art. 81, e 1.026, §2.º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de nova apreciação no caso de ingresso de recursos temerários ou em recalcitrância.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que não caberia julgamento monocrático, sob assertiva de que não houve
“hipótese legal harmonizada para o caso, em clara violação ao disposto no art. 932 do CPC.”.

Apregoa que
“o atual entendimento do STJ acerca das demandas de natureza meramente assecuratória, tal como a presente, afasta por completo a condenação em honorários sucumbenciais, aplicável a ambas as partes”
.

Salienta, ademais, que a
“presente demanda, por sua natureza cautelar autônoma, não gera proveito econômico líquido e imediato, uma vez que a sua pretensão finalística restringiu-se apenas a suspender a exigibilidade de um crédito tributário mediante depósito judicial, assegurando a expedição de Certificação de Regularidade em favor da empresa”
.

Por essa razão, requer:

“(...)Agravante que seja declarada a nulidade da decisão monocrática ora recorrida, por violação ao art. 932 do CPC e ao princípio da colegialidade, determinando-se a apreciação da matéria pelo órgão colegiado competente, com a devida intimação das partes para a sessão de julgamento. 31. Caso assim não se entenda, requer a Agravante que seja recebido o presente Agravo Interno, com o consequente exercício do juízo de retratação por V. Exa., a fim de reconsiderar a decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios em desfavor da Agravante, para, em consonância com a orientação do STJ, afastar integralmente a condenação em verba honorária em razão da natureza meramente assecuratória da presente ação cautelar. 32. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento de V. Exa., requer que, ao menos, seja reformada a decisão agravada para que a verba honorária seja fixada sobre o valor da causa (R$ 50.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC, afastando-se, assim, a adoção de base de cálculo inexistente ou inestimável.” (ID. 316775351)
.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o desprovimento (ID. 330187351).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por RUMO MALHA NORTE S.A, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 0043750-29.2012.8.11.0041, que não conheceu o embargos de declaração (ID. 310744864).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, a agravante sustenta, em síntese, três argumentos principais: (i) nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932 do CPC e ao princípio da colegialidade; (ii) impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em ações de natureza meramente assecuratória, conforme entendimento do STJ; e (iii) subsidiariamente, necessidade de modificação da base de cálculo dos honorários para o valor da causa, ante a inexistência de proveito econômico mensurável.

Primeiramente, quanto à alegada nulidade da decisão monocrática por violação ao art. 932 do CPC e ao princípio da colegialidade, tal argumento não merece prosperar. O dispositivo legal invocado pela agravante, em seus incisos IV e V, autoriza expressamente o relator a negar ou dar provimento ao recurso nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em confronto ou em conformidade com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STF ou de tribunal superior.

Nesse contexto, a decisão monocrática fundamentou-se em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca do cabimento de honorários advocatícios em caso de desistência da ação após a citação e apresentação de contestação, conforme se verifica dos precedentes citados na decisão. Ademais, o próprio agravo interno constitui mecanismo de preservação do princípio da colegialidade, permitindo que a matéria seja submetida ao órgão colegiado, como ocorre no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao disposto no art. 932, IV e V, do CPC/2015, ficando, ademais, preservada a apreciação colegiada mediante a interposição de agravo interno, como ocorreu na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 1.229.618/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática.

Quanto ao segundo argumento, referente à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em ações de natureza meramente assecuratória, também não merece acolhimento. A agravante sustenta que o STJ teria firmado entendimento no sentido de afastar a condenação em honorários em ações cautelares de caução, citando precedentes nesse sentido.

Contudo, o caso em análise possui peculiaridades que o distinguem dos precedentes invocados. Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora agravante, desistiu da ação após a citação do Estado de Mato Grosso e após este ter apresentado contestação, em razão do parcelamento do crédito tributário objeto da demanda.

Nessa situação específica, aplica-se o disposto no art. 90 do CPC, que estabelece de forma clara:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a desistência da ação após a citação e apresentação de contestação não exime a parte autora do pagamento de honorários advocatícios, independentemente da natureza da demanda. Nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. (...) VIII. Agravo interno improvido." (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 22/11/2022)

Os precedentes citados pela agravante, que afastam a condenação em honorários em ações cautelares de caução, referem-se a situações distintas da presente, em que se discute a responsabilidade pelos honorários em caso de desistência da ação após a angularização processual.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, sendo irrelevante a natureza cautelar da demanda.

Por fim, quanto ao terceiro argumento, relativo à necessidade de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor da causa, também não merece acolhimento.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

"§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser, primeiramente, o valor da condenação; na sua ausência, o proveito econômico obtido; e, apenas quando não for possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

No caso em análise, embora se trate de medida cautelar, é possível identificar o proveito econômico pretendido pela parte autora, consistente no valor do crédito tributário cuja exigibilidade se pretendia suspender mediante depósito judicial.

A própria agravante, em sua petição inicial, deixou claro que o objetivo da medida cautelar era a
"suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do TAD N. 9099761, mediante realização de depósito integral e em dinheiro do crédito tributário em questão"
.

Dessa forma, o proveito econômico é perfeitamente mensurável, correspondendo ao valor do crédito tributário objeto da demanda, sendo correta sua utilização como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios.

Ademais, este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." (N.U 1041012-07.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Portanto, não há razão para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026